Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0733361-94.2020.8.07.0001 Apelante(s) Banco do Brasil S.A. Apelado(s) Fernanda Alves Lima Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O apelante Banco do Brasil não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais apresentadas em 14/12/2021(Id 31860687, pp. 1-7), apesar da afirmação de que o fez. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que ele comprove, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de a apelação ser julgada deserta e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora